Tribunal: TJDFT
Processo: 0745589-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA. DETERMINADA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO COMPULSÓRIA NA POSSE. PROVA DA POSSE INDIRETA SOBRE O IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, autoriza-se a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos Embargos de Terceiro, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, na hipótese de requerimento, quando restar suficientemente provado o domínio ou a posse do bem.

2. Na presente hipótese, restou comprovado, em sede de cognição sumária, a posse indireta sobre o imóvel questionado, decorrente de termo de cessão de direitos firmado em favor do agravante, razão pela qual deve ser determinada a suspensão do Mandado de Imissão Compulsória na posse do imóvel, havendo perigo de dano de difícil reparação se levado a termo o comando judicial para imissão na posse.

3. Recurso conhecido e provido.